Tribunal: TJMT
Processo: 1011732-83.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011732-83.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alíquota, Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (EMBARGANTE), PAULO RAMIZ LASMAR - CPF: 510.280.856-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHERAM PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO A PEDIDO DE REUNIÃO DE PROCESSOS. OMISSÃO SUPRIDA SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno interposto nos autos de embargos à execução fiscal, sob alegação de omissão quanto ao pedido de reunião com ação anulatória conexa.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão do colegiado quanto ao pedido de reunião da execução fiscal com a Ação Anulatória nº 1010929-42.2018.8.11.0041, e se o reconhecimento dessa omissão impõe a reunião obrigatória dos feitos.

III. Razões de decidir
3. Verificada a omissão quanto à análise do pedido de reunião dos feitos, anteriormente ventilado nas razões de apelação.
4. Reconhecimento da omissão, mas afastada a obrigatoriedade de reunião, nos termos do art. 55, §3º, do CPC, por tratar-se de faculdade do juízo e diante da ausência de risco concreto de decisões contraditórias.
5. Embargos acolhidos parcialmente, sem efeitos modificativos.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.
Tese de julgamento: "1. A omissão no acórdão quanto ao pedido de reunião de feitos pode ser suprida em embargos de declaração. 2. A reunião de processos prevista no art. 55, §3º, do CPC é faculdade do juízo, não se impondo de forma cogente."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 55, §3º.
Jurisprudência relevante citada: Não mencionada expressamente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela empresa
MRV Engenharia e Participações S.A
. em face do acórdão proferido por esta Egrégia Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, o qual negou provimento ao Agravo Interno interposto pela embargante nos autos dos Embargos à Execução Fiscal nº 1011732-83.2022.8.11.0041 opostos em desfavor
do Estado de Mato Grosso.

Em suas razões recursais, a embargante aponta suposta omissão no acórdão embargado, alegando que o Colegiado não teria enfrentado o pedido de reunião do presente feito com a Ação Anulatória nº 1010929-42.2018.8.11.0041.

Contrarrazões pela rejeição dos embargos apresentadas pelo Estado de Mato Grosso.

Desnecessária a intimação da douta Procuradoria de Justiça, em face do que preconiza a Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, os presentes embargos foram opostos pela empresa MRV Engenharia e Participações S.A. apontando suposta omissão no acórdão proferido por este Colegiado, no tocante ao não enfrentamento do pedido de reunião do presente feito com a Ação Anulatória nº 1010929-42.2018.8.11.0041.

Conquanto não tenha sido objeto específico das razões recursais do Agravo Interno, verifico que a matéria acerca da prejudicialidade da referida Ação Anulatória já havia sido ventilada por ocasião da oposição do recurso de Apelação, que foi monocraticamente negado e deu ensejo à interposição do mencionado Agravo Interno.

Isso porque, nas razões do recurso de Apelação, a empresa embargante sustentou a preliminar de prejudicialidade da presente Execução Fiscal em razão da existência da Ação Anulatória nº 1010929-42.2018.8.11.0041, na qual se discute a própria validade do procedimento administrativo que deu ensejo à multa ora executada.

Entretanto, a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação
não enfrentou especificamente esse ponto, incorrendo assim em omissão a ser suprida por esta Corte, ainda que na presente via dos embargos declaratórios.

Portanto, acolho parcialmente os presentes embargos tão somente para suprir a omissão apontada, reconhecendo a existência do pedido de reunião desta execução fiscal com a Ação Anulatória nº 1010929-42.2018.8.11.0041.

No entanto, deixo de atribuir efeitos infringentes ao presente julgado, uma vez que o art. 55, §3º, do Código de Processo Civil estabelece que "
serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles."

Entretanto, a meu juízo, a reunião de processos é mera faculdade do juízo, dependendo de análise da conveniência e oportunidade, não havendo obrigatoriedade nesse sentido. Dessa forma, ausente determinação legal cogente, deixo de determinar a reunião dos referidos feitos.

Nesses termos,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração para reconhecer a omissão apontada e supri-la, sem, contudo, atribuir efeitos infringentes ao acórdão hostilizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025